Tribunal: TJDFT
Processo: 0005229-04.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0005229-04.2016.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ROBSON PEREIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de juízo de retratação, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que, em julgamento de apelação criminal interposta pelo acusado, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença, que o condenou pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Inconformado, o réu interpôs Recurso Extraordinário (ID 14738836), questionando a constitucionalidade do mencionado dispositivo legal. Sobrestado o feito para aguardar o pronunciamento de mérito no RE 635.659, correspondente ao Tema 506, em sede de repercussão geral no tocante à tipicidade do porte de droga para consumo pessoal, restou consolidada a seguinte tese pelo STF, in verbis: 1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. Compulsando-se os autos, verifica-se que o laudo criminal revela que o réu foi flagrado na posse de duas porções de cocaína, com massa líquida de 1,11g (ID 14738088). Logo, o caso concreto não se amolda à tese estabelecida pelo STF, uma vez que a substância apreendida é diversa da permitida para uso próprio (maconha até 40g). Ante o exposto, mantenho o julgado por seus próprios fundamentos, não havendo razão para reconsideração. Retornem os autos à Presidência desta Turma. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator